Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025663-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), ADELAR LIMA - CPF: 022.661.249-00 (EMBARGADO), ADELAR LIMA - CPF: 022.661.249-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025663-53.2020.811.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO.

EMBARGADA: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ADELAR LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado na decisão monocrática nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012458-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos
à monocrática que extinguiu a Reclamação por ausência dos pressupostos legais.

A embargante
aduz que a “
decisão é omissa, tendo em vista que deixou de analisar corretamente a argumentação da parte Embargante, e ainda, não houve justificativa para tal decisão”.

Afirma que “
a interposição da presente Reclamação foi correta, pois de acordo com o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 988, inciso I e II, caberá Reclamação para preservar a competência do Tribunal”.

Alega que “
não merece prosperar a argumentação utilizada na r. decisão, vez que, conforme amplamente esclarecido e demonstrado em Reclamação, há divergência da decisão proferida pela Turma Colegiada no caso em tela, e decisões do Tribunal do Estado”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025663-53.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO

EMBARGADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ao contrário do que alega a embargante, a decisão está satisfatoriamente fundamentada, pois todos os argumentos deduzidos no processo e relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentados.

Após a transcrição dos arts. 988 do CPC e 1o da Resolução n. 3/2016 do STJ, foi consignado que a Reclamação é admissível somente quando a conclusão do julgador divergir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas do STJ.

E ficou claramente justificado que, uma vez que a reclamante não comprovou os pressupostos autorizadores, impunha-se a extinção da Reclamação.

Desse modo, não se verifica nenhum dos vícios arguidos.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021